Tribunal: TJES
Processo: 5010548-84.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010548-84.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros (2)
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010548-84.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros

RECORRIDO
: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA NA ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, CPC). ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO (ART. 373, I, CPC). RÉ QUE COMPROVA A MANUTENÇÃO DO
STATUS
"ATIVO" DO PLANO. DANO MATERIAL. RECIBO SEM DATA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A EXTINÇÃO E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que a parte autora alega ter tido o plano de saúde suspenso indevidamente em julho/2025. Aduz que precisou custear consulta particular (R$ 300,00) ante a negativa de atendimento.

2. A sentença de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito por litispendência com o processo nº 5009499-08.2025.8.08.0014.

3. A parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que a presente demanda possui fato novo (consulta particular em 21/08/2025) e pedido de danos materiais, o que afastaria o óbice processual.

4. Compulsando os autos, verifica-se que o processo anterior ainda pendente de recurso, o que mantém a litispendência quanto ao pedido de obrigação de fazer e danos morais pela suposta suspensão. Contudo, ante a extinção sem mérito na origem e estando a causa madura para julgamento (instrução documental encerrada), aplica-se o art. 1.013, §3º, I, do CPC para análise do mérito.

5. O cerne da lide é a ocorrência ou não de suspensão indevida. O ônus da prova do fato constitutivo cabe ao autor (art. 373, I, CPC). No caso em tela, a parte autora não logrou êxito em comprovar qualquer negativa de atendimento ou comunicado oficial de cancelamento. Lado outro, a operadora ré colacionou telas sistêmicas que demonstram que o plano permaneceu ativo durante o período discutido (id. 17759276, 17759277 e 17759278), havendo apenas notificações preventivas de débito, sem a efetiva interrupção do serviço.

6. Quanto ao pedido de danos materiais (R$300,00), o recibo acostado pela parte autora (ID 17759252) carece de data da prestação do serviço. Sem a data, resta impossível estabelecer o nexo de causalidade entre o gasto e o período da suposta falha da ré. Ademais, restando provado que o plano estava ativo, o pagamento de consulta particular configura mera liberalidade do usuário, não sendo passível de reembolso. Em relação aos danos morais, inexistindo prova da falha na prestação do serviço (suspensão ou negativa de atendimento), não há que se falar em conduta ilícita apta a gerar abalo extrapatrimonial.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a extinção sem resolução de mérito e, no fulcro do art. 1.013, §3º, I, do CPC,
julgo improcedentes os pedidos iniciais
, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

8. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)